Tribunal: TJDFT
Processo: 0723012-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA IMPRÓPRIA. CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTANCIADORA VISITANTE RESPONDE EM LIBERDADE POR CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Quando o Juízo das Execuções motivadamente acolhe parcialmente pedidos formulados da defesa, entendendo que nova lei tem disposições mais favoráveis ao réu; e, estabelece como limite para a nova dosimetria até o quantum da pena que o réu foi anteriormente condenado, somente por este motivo, não está reformando sentença em desfavor do interno, como foi a hipótese da incidência das normas das Leis de Tóxico (Leis6.368/2006 e Lei 11.343/2006), pois, o magistrado não pode fazer combinação de leis para favorecer requerente, consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça em sua súmula 501 e Precedentes.
2. Negado provimento ao recurso de agravo.